Tribunal: STF
Processo: Rcl 41954
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás, em face de decisão do Tribunal de Justiça daquele Estado, proferida nos autos do Processo 5385426.63.2018.8.09.0000.
    Na petição inicial, o reclamante alega, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 855.178 (Tema 793), paradigma da repercussão geral.
    Relata que, determinado o retorno dos autos à origem, em razão da incidência do tema 793-RG ao caso, o Tribunal a quo acabou por negar seguimento ao recurso extraordinário interposto, por entender que acórdão encontrava-se em harmonia com o entendimento firmado pelo STF. Foi ainda negado provimento ao agravo interno interposto. 
    Nesses termos assevera que “[c]onquanto, de fato, o STF tenha reafirmado a jurisprudência acerca da responsabilidade solidária entre os entes federados para o fornecimento de medicamentos, no julgamento dos embargos de declaração no RE 855.178, o Plenário acrescentou a orientação de que ‘compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro’”. (eDOC 1, p. 5)
    Diante disso sustenta que dada a “competência da União, dentro do SUS, para o financiamento dos tratamentos oncológicos, cabia ao órgão julgador de origem dirigir a obrigação ao ente federal e determinar que ele ressarça o ente estadual pelos custos dos medicamentos dispensados judicialmente”. (eDOC 1, p. 6)
    Requer assim a concessão de liminar para suspender o ato reclamado e, ao final, sua cassação “para que o órgão julgador exerça o juízo de retratação e aplique ao caso a íntegra da tese sedimentada no julgamento do RE 855.178”. (eDOC 1, p. 8)
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, destaco que esta Suprema Corte, no julgamento do RE-RG 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 16.03.2015, firmou entendimento segundo o qual constitui obrigação solidária entre os entes da federação prover o fornecimento de meios adequados à garantia do direito à saúde (tema 793 da sistemática da repercussão geral).
    Entretanto, ressalto que em 23 de maio de 2019 o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos embargos de declaração opostos, fixou a seguinte tese para o tema: "Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro".
    Por oportuno, transcrevo a ementa desse julgado:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos”. (RE 855.178 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ Acórdão: Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe 16.4.2020) (Grifei)
    Nesses termos, se por um lado esta Corte reconheceu a solidariedade entre os entes da federação nas demandas prestacionais da área da saúde, por outro atribuiu à autoridade judicial direcionar o cumprimento das decisões conforme regras de repartição de competência e critérios constitucionais de descentralização e hierarquização e, ainda, determinar o ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro decorrente da prestação de saúde. 
    Pois bem.
    No caso dos autos, verifico que o Tribunal de origem concedeu a ordem postulada no mandado de segurança impetrado para determinar ao Estado de Goiás que fornecesse medicamento (Voriconazol 200mg), na forma e quantidades recomendadas na prescrição médica, durante o período de necessidade/eficácia da utilização do fármaco, sob pena de bloqueio de verba do Fundo Especial de Saúde – FUNESA. Eis a ementa desse julgado:  
    “MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINARES AFASTADAS: NECESSIDADE DE OITIVA DA CÂMARA DE SAÚDE DO JUDICIÁRIO; AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA; INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. MEDICAMENTO COM REGISTRO NA ANVISA. RE 855.178 (TEMA 500/STF. RE 657.718 (TEMA 793/STF). DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ATENDIDOS OS REQUISITOS DO REsp nº 1.657.156 (TEMA 106/STJ). DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO. RENOVAÇÃO PERIÓDICA DO RELATÓRIO MÉDICO. ENUNCIADO DE SAÚDE PÚBLICA Nº 02 DO CNJ”. (eDOC 2, p. 154)
    Interposto recurso extraordinário, a Presidência deste STF, com fulcro no disposto no art. 1.030, incisos I, II e III, do CPC, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem (eDOC 2, pp. 50-51), o qual manteve o teor do acórdão recorrido por entender que a matéria encontrava-se em consonância com o decidido no RE-RG 855.178 (Tema 793).
    Interposto agravo interno, a autoridade reclamada negou provimento ao apelo, mantendo os termos do acórdão objurgado, silenciando-se, no entanto, quanto ao direcionamento do cumprimento da decisão – consoante regras constitucionais de repartição de competência, descentralização e hierarquização – bem como quanto à questão do ressarcimento à entidade que suportou o ônus financeiro. Eis o teor desse julgado na parte em que interessa:
    “Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo Interno, sobretudo nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 
    A princípio quanto ao aduzido pelo agravante do caso envolver a discussão do dever do Estado em fornecer medicamentos de alto custo, matéria reconhecida como de Repercussão Geral (RE n. 566.471-RG/RN – Tema 006). 
    Assim, o agravante insurge-se contra a decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em face do julgamento de representativo da controvérsia - RE n. 855.178/SE – Tema 793. 
    Pois bem. 
    Analisando detidamente os autos, vislumbro que razão não assiste a agravante. Explico. 
    Verifica-se que a matéria versada no presente feito amolda-se, efetivamente, àquela apreciada no recurso paradigma indicado no ato agravado (RE n. 855.178/SE – Tema 793), em que a Suprema Corte manifestou-se definitivamente a respeito. Confira-se: 
    ‘RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.’(STF - RE 855178 RG / SE, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 13.03.2015, Publ. 16.03.2015) 
    O acórdão objeto do Recurso Extraordinário, cuja ementa se vê no Evento n. 54, decidiu no mesmo direcionamento daquele estabelecido no recurso paradigma acima transcrito. Vejamos: 
    (…)
    Nesse contexto, inviável a pretensão do agravante de reformar a decisão agravada, visto que está em perfeita consonância com o paradigma julgado pela Suprema Corte, porquanto há responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente, tornando-se inafastável a aplicação do artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, Código de Processo Civil. 
    Ao teor do exposto, nego provimento ao Agravo Interno”. (eDOC 2, pp. 91-93) 
    Diante desse cenário, num juízo preliminar, entendo que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta a tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG, nos termos do disposto no art. 1.030, inciso II, do CPC.
    Ante o exposto, reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, presentes os pressupostos de periculum in mora e fumus boni iuris, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão do Processo 5385426.63.2018.8.09.0000, até a decisão final da presente reclamação.
    Solicitem-se informações à autoridade reclamada (art. 989, I, NCPC).
    Cite-se o interessado - Ministério Público do Estado de Goiás, substituto processual de Daniel Cardoso dos Santos (art. 989, III, NCPC).
    Após, abra-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se. 
    Brasília, 3 de fevereiro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente